Tribunal: TJES
Processo: 5010843-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010843-71.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO GUIMARAES

AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – PREVISÃO LEGAL – INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS DETERMINAÇÕES FIRMADAS EM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em nosso ordenamento vigora a independência plena entre as instâncias, de modo que, a despeito da apuração criminal pelo fato imputado ao agravante, também é possível que, o mesmo fato, seja analisado e punido na via administrativa.

2.
Na esfera administrativa, pretende o DETRAN/ES o cumprimento do que preceitua o artigo 165, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não guarda correlação com o capítulo referente aos crimes de trânsito. Trata-se não de infração criminal, mas de infração de cunho administrativo, não havendo que se falar em
bis in idem.

3.
O fato de o agravante ser motorista profissional não pode respaldá-lo a eximir-se de cumprir as determinações legais.

4
.
Recurso desprovido.

5.
Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010843-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO GUIMARÃES

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

LEONARDO GUIMARÃES

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 3689315, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de suposto ato coator de lavra do Diretor Geral do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (ID nº 3689170) o agravante sustenta que a determinação de entrega de sua CNH, por parte do DETRAN/ES, é indevida, pois é motorista profissional, de modo que a sanção seria irrazoável. Além disso, alega que a referida determinação ensejaria a ocorrência de
bis in idem,
pois já fora responsabilizado pelo mesmo fato na esfera criminal.

A título de provimento final, pugna pela reforma da decisão, com o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Decisão de ID nº 4388615 indeferindo a antecipação da tutela recursal pleiteada.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 5270425.

Rememorando sucintamente os fatos,
LEONARDO GUIMARÃES
impetrou mandado de segurança na origem narrando que, em 18/08/2019, envolveu-se em um acidente de trânsito, e, no hospital, ao realizar exame etilômetro, foram constatados sinais de embriaguez.

Diante da ocorrência, foi instaurado processo na esfera penal (nº 0007583-34.2019.8.08.0014), para apurar infração enquadrada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, no qual houve homologação de acordo de não persecução penal.

E, em virtude de já ter sido instaurada demanda criminal e, por ter cumprido os termos do acordo firmado, o autor sustenta que não haveria que se falar em entrega da Carteira de Habilitação, pois consistiria em
bis in idem.

Ocorre, contudo, que em nosso ordenamento vigora a independência plena entre as instâncias, de modo que, a despeito da apuração criminal pelo fato imputado ao agravante, também é possível que, o mesmo fato, seja analisado e punido na via administrativa.

A despeito dos poucos documentos acostados pelo autor em sua peça de ingresso, me parece que, em sede criminal, foi-lhe imputado o fato previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual estabelece o seguinte:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Por certo, em razão da homologação do acordo de não persecução penal (ID nº 3689368), as sanções previstas no dispositivo legal não lhe foram aplicadas, tendo sido estabelecido, como condição do acordo, apenas o pagamento
“de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, parcelado em 04x (quatro vezes), além da perda do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), pago a título de fiança”
.

Por sua vez, na esfera administrativa, pretende o DETRAN/ES o cumprimento do que preceitua o artigo 165, do Código de Trânsito Brasileiro,
o qual não guarda correlação com o capítulo referente aos crimes de trânsito
:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração – gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses

Trata-se, bem é de ver, não de infração criminal, mas de infração de cunho administrativo, não havendo que se falar em
bis in idem.

Ainda, não compreendo que o fato de o agravante ser motorista profissional possa respaldá-lo a eximir-se de cumprir as determinações legais. Sobre o tema, inclusive, assim já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal ao apreciar hipótese de embriaguez no volante que culminou em um homicídio:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O recorrido,
motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo
na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos,
bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir
, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses. 2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo.
Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres
. 3. Em primeiro lugar,
inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais
(CF, art. 5º, XIII).
É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física.
4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. 5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. (...)

(RE 607107, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 13-04-2020 PUBLIC 14-04-2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.